Tribunal: TJSP
Processo: 0026139-91.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de Obrigação de Fazer – Outorga de escritura pública de bem imóvel – Ajuizamento da ação perante o foro do domicílio dos réus, nos termos do art. 46, CPC – Remessa do feito para o domicílio em que se localiza o imóvel – Impossibilidade – Evidência de direito pessoal – Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0026139-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE DIADEMA, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito e
declararam competente o MM. Juízo Suscitado (MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Cível do Foro de São Bernardo do Campo). V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.952 – Câmara Especial
Conflito de Competência no 0026139-91.2020.8.26.0000 Comarca
de São Bernardo do Campo
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de
Diadema
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro de São
Bernardo do Campo
Interessados: Maria Martinha Estevão Ferreira; Sergio Estevão
Ferreira; Maria Lucia Estevão Ferreira; Antônio Estevão Ferreira
Conflito Negativo de Competência
Ação de
Obrigação de Fazer Outorga de escritura pública de
bem imóvel Ajuizamento da ação perante o foro do
domicílio dos réus, nos termos do art. 46, CPC

Remessa do feito para o domicílio em que se localiza o
imóvel
Impossibilidade
Evidência de direito
pessoal Conflito procedente Competente o Juízo
Suscitado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de
Diadema em face do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro
de São Bernardo do Campo, por recusarem a competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciarem Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos
Morais (proc. 1017594-06.2019.8.26.0564).
II. O Suscitante fundamenta, em síntese, que não
se vislumbram os elementos que atraiam a demanda para o Juízo,
vez tratar-se de pedido de outorga de escritura pública de bem
imóvel cumulada com danos morais, ação, portanto, fundada em
direito pessoal. Ademais, a competência, de natureza territorial, é
relativa, de modo que nos termos da Súmula no 33 do STJ não
poderia ser declinada de ofício.
III. O suscitado foi designado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 5/6).
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de conflito negativo de
competência, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, porquanto ambos os magistrados recusam a competência para
julgar a ação.
Na hipótese, Maria Martinha Estevão Ferreira e
outro ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos
Morais em face de Maria Lúcia Estevão Ferreira e outro,
objetivando a outorga definitiva dos imóveis descritos nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matrículas no 20.746 e 29.139 do 2o Registro de Imóveis do
Município de Diadema, bem como indenização por alegado dano
moral e material (fls. 1/30 do feito de origem).
A ação foi distribuída originariamente perante o
Juízo da 2a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo, cujo
Magistrado, com fundamento no artigo 47, §2o, do Código de
Processo Civil, e em razão da natureza real, determinou a remessa
do feito ao foro de situação da coisa (fls. 344/346 do feito de
origem).
Desse entendimento discordou o Juízo da 1a Vara
Cível do Foro de Diadema, dando azo ao presente incidente (fls.
358/359 do feito de origem).
Razão assiste ao Juízo Suscitante.
Da leitura dos autos, vislumbra-se pedido de
condenação a obrigação de fazer consistente na outorga de escritura
pública de imóvel. Com efeito, a pretensão dos autores versa sobre
direito pessoal de cunho patrimonial, derivada de relação contratual
entre as partes.
Assim, deve ser observada a regra constante no
artigo 46, do Código Processual Civil, que estabelece a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no foro do domicílio do réu.
No mais, vislumbra-se competência territorial e,
portanto, de natureza relativa, indeclinável de ofício, nos moldes da
Súmula no 33, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse passo, é o entendimento desta Câmara
Especial:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
obrigação de fazer. Outorga de escritura pública de bem
imóvel. Ajuizamento da demanda perante o foro do
domicílio dos réus. Remessa para a Comarca onde se
localiza o imóvel. Impossibilidade. Ação de natureza
pessoal. Inteligência do art. 46 do CPC. Precedentes.
CONFLITO
PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO SUSCITADO. (TJSP; Conflito de competência
0013641-60.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Sulaiman
Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do
Julgamento: 06/05/2020).
Conflito de competência. Foro Regional e Foro Central.
Competência funcional. Possibilidade de declinação de
ofício. Ação de obrigação de fazer ajuizada no foro do
domicílio da ré. Declínio da competência, determinando
a redistribuição do feito ao foro do local da situação do
imóvel. Impossibilidade. Ação que versa sobre direito
obrigacional (outorga de escritura de compra e venda de
imóvel). Artigo 46 do CPC. Precedentes. Conflito
procedente para declarar a competência do MM. Juízo
suscitado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
0021385-77.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Lidia
Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do
Julgamento: 13/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí o porquê, julga-se procedente o conflito e
declara-se competente o MM. Juízo Suscitado (MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)